Tribunal: TCU
Processo: 028.700/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, com imputação de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração, interpostos pela Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, Jornandes Oliveira Almeida, Mário Franco Gaiger, Nilza Luíza Venturini Zampieri e Tadeu Carlos da Silveira contra o Acórdão 2717/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 23, inciso II, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência e negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jornandes Oliveira Almeida, Mário Franco Gaiger, Nilza Luíza Venturini Zampieri e Tadeu Carlos da Silveira e dar-lhes provimento parcial, para: 9.2.1. alterar os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do acórdão recorrido, com vistas a excluir a imputação de débito a Jornandes Oliveira Almeida, Mario Franco Gaiger, Nilza Luiza Venturini Zampieri e Tadeu Carlos da Silveira, mantendo o julgamento de suas contas pela irregularidade; 9.2.2. estender os efeitos do provimento parcial determinado pelo subitem anterior a Ronaldo Etchechury Morales (CPF XXX.994.500-XX), nos termos do art. 281 do Regimento Interno, para excluir, do subitem 9.2.1 do acórdão recorrido, a imputação de débito a este responsável, mantendo o julgamento de suas contas pela irregularidade. 9.3. determinar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que instaure procedimento administrativo visando à apuração de eventual pagamento indevido das vantagens referentes a cargo comissionado técnico, conforme a Portaria UFSM 43.996, de 23/9/2002, a Celso Figueiredo Bittencourt; 9.4. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, a Ronaldo Etchechury Morales e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.